Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729521-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICE COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONICE COSTA SANTOS impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a impugnação à penhora de ativos financeiros encontrados em contas mantidas pela executada. A agravante alega, em síntese, que se tratam de verbas de natureza salarial, portanto, impenhoráveis. Pede a atribuição de suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros formulada pela requerida, sob o fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, ID 237414644. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. No caso em comento, houve o bloqueio da quantia de R$ 661,42, sendo R$ 134,54 em conta que a requerida mantém junto à Caixa Econômica Federal, e R$ 526,88 junto ao Banco Agibank S.A. No que concerne ao bloqueio realizado junto ao Banco Agibank S.A., a executada alega que, por se tratar de conta vinculada a benefício previdenciário por ela auferido, a impenhorabilidade estaria assegurada pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Contudo, analisando o extrato bancário de ID 239067778, verifica-se que, não obstante ter sido creditado na conta, no dia 25.3.2025, o benefício previdenciário da executada, o bloqueio não incidiu sobre a referida verba. Com efeito, no dia 28.3.2025, ocorreu o depósito, via TED, de R$ 181,32, bem como a liberação, a título de empréstimo consignado, de R$ 345,56. Por sua vez, na mesma data ocorreu o bloqueio integral do saldo, conforme demostra o documento de ID 234509347. Ademais, o extrato de ID 239067778 demonstra que foram depositadas quantias, ao longo dos meses (R$ 1.343,73, em 18.2; R$ 420,07, em 12.3; R$ 181,32, em 28.3) das quais a executada não logrou êxito em comprovar a origem. Por fim, no que tange ao bloqueio de R$ 134,54, realizado junto à Caixa Econômica Federal, a executada alega que a quantia seria proveniente de conta poupança. Todavia, o extrato de ID 239067780, em que pese não especificar a natureza da conta, indica a realização de inúmeras operações financeiras, com diversos saques realizados ao longo dos meses. Conclui-se, pois, não se tratar de conta destinada à formação de reserva financeira da executada. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 237414644. Quanto ao eventual levantamento da penhora pelo exequente, aguarde-se a preclusão. Sem prejuízo, Intime-se o exequente para manifestação acerca da petição de ID 233572493. Prazo: 15 dias Pois bem. Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se que se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, embora, em princípio não se verifica que as verbas penhoradas sem impenhoráveis, a prudência recomenda que seja impedido o levantamento das importâncias para propiciar o exame acurado de sua natureza pelo colegiado, pois se tratam de contas para recebimento de benefícios previdenciários, de poupança e conta corrente. Ademais, os valores bloqueados são ínfimos, sem potencialidade, pois, de causar qualquer prejuízo ao credor. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator